Tribunal: STF
Processo: Rcl 80110
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA: PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DE VÍNCULO DE EMPREGO POR FRAUDE. MARCAÇÃO DE AUDIÊNCIA  
DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO: DESCUMPRIMENTO DA ORDEM DE SUSPENSÃO NACIONAL DEFERIDA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO N. 1.532.603 – TEMA 1.398 DA REPERCUSSÃO GERAL: PRECEDENTE. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de liminar, ajuizada por Tecnologias Tul Br Ltda., em 28.5.2025, contra o seguinte despacho proferido pela juíza da Sexa Vara do Trabalho de São Paulo/SP no Processo n. 1001898-94.2024.5.02.0006, pelo qual teria sido desrespeitada a ordem de suspensão nacional deferida pelo Ministro Gilmar Mendes, Relator do Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.532.603, paradigma do Tema 1.389 da repercussão geral:



    “DESPACHO



    Vistos, etc.



    Aguarde-se a audiência, ocasião em que será apreciado o requerimento de suspensão do feito.



    Intimem-se.



    SÃO PAULO/SP, 05 de maio de 2025.



      LUCIANA SIQUEIRA ALVES GARCIA



      Juíza do Trabalho Titular” (doc. 260, doc. 15).



    2. A reclamante alega que, “no caso dos autos, verifica-se que a controvérsia se refere à existência de fraude na contratação civil, visando ao consequente reconhecimento de vínculo empregatício, matéria abrangida pelo Tema 1.389. (...) Todavia, o Juízo de origem, mesmo após os requerimentos de suspensão formulados pela parte, manteve a audiência de instrução designada para o dia 04/06/2025” (fl. 3, doc. 1).



    Sustenta que “a audiência de instrução está designada justamente para oitiva das partes e de testemunhas, o que não se pode admitir, neste momento, não com a pendência de análise desta Suprema Corte sobre o tema, inclusive sobre o ônus da prova. Ora, é imprescindível que se aguarde a decisão final deste C. Tribunal acerca do tema, até mesmo para que a parte possa definir e melhor direcionar sua produção de provas, sob pena de cerceamento do direito de defesa, além das demais violações constitucionais aqui indicadas. (...) Desse modo, ante a visceral violação da competência e da autoridade da r. decisão proferida por esta Suprema Corte” (fl. 3, doc. 1).



    Assevera que, “verificada a discussão idêntica ao Tema de Repercussão Geral nº 1.389, em que já houve determinação expressa e inequívoca de suspensão nacional dos processos, qualquer decisão que nega a suspensão viola a autoridade deste Supremo Tribunal Federal” (fl. 5, doc. 1).



    Requer “a imediata suspensão da referida ação, nos exatos termos da decisão proferida pelo Ministro Gilmar Mendes no ARE n. 1.532.603/PR (Tema n. 1.389 da RG), com o cancelamento da audiência de instrução designada para 04/06/2025” (fl. 6, doc. 1).



    Pede, “ao final, seja julgado procedente o pedido formulado na presente Reclamação, com fundamento no artigo 161, III, do RISTF, para cassar a r. decisão em comento, cuja afronta à decisão deste C. STF, nos autos do ARE n. 1.532.603/PR, é patente, determinando-se a suspensão da ação trabalhista até decisão final no referido recurso extraordinário com repercussão geral (Tema 1389)” (fl. 6, doc. 1).



    Examinados os elementos do processo, DECIDO. 



    3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie.



    4. Põe-se em foco nesta ação se, ao marcar audiência de instrução e julgamento, a juíza da Sexa Vara do Trabalho de São Paulo/SP teria desrespeitado a ordem de suspensão nacional deferida pelo Ministro Gilmar Mendes no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.532.603, paradigma do Tema 1.389 da repercussão geral.



    5. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e vê a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do 
inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as suas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade das decisões proferidas mitigada em face de atos questionados.



    Busca-se, pela reclamação, fazer que a prestação jurisdicional mantenha-se dotada de vigor jurídico ou que o órgão judicial de instância superior tenha a competência resguardada.



    A reclamação não se presta a antecipar julgados, atalhar julgamentos, fazer sucumbirem decisões sem que se atenham à legislação processual específica quaisquer discussão ou litígio a serem solucionados juridicamente. 



    6. Em 12.4.2025, este Supremo Tribunal reconheceu a repercussão geral da matéria versada no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.532.603, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, tomando-o como representativo do Tema 1.389: “Competência e ônus da prova nos processos que discutem a existência de fraude no contrato civil/comercial de prestação de serviços; e a licitude da contratação de pessoa jurídica ou trabalhador autônomo para essa finalidade”.



     



    Em 14.4.2025, o Ministro Relator determinou “a suspensão nacional da tramitação de todos os processos que tratem das questões mencionadas nos presentes autos, relacionadas ao Tema 1.389 da repercussão geral, até julgamento definitivo do recurso extraordinário” (DJe 15.4.2025).



    7. Na espécie vertente, nos autos eletrônicos desta reclamação, é fato incontroverso que a beneficiária foi contratada como pessoa jurídica para prestação de serviços à reclamante e estaria pleiteando o reconhecimento de vínculo empregatício, com base na alegação de fraude na contratação (fl. 9, doc. 15).



    8. Em 5.5.2025, a autoridade reclamada marcou audiência de instrução e julgamento em processo que versa sobre as hipóteses que serão examinadas no Tema 1.389 da repercussão geral, contrariando a ordem de suspensão nacional determinada pelo Ministro Gilmar Mendes, Relator do Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.532.603. Assim, por exemplo, o seguinte julgado:



    “Trata-se de reclamação constitucional com pedido de liminar, proposta por OSF Construções e Reformas Ltda., em face de decisão proferida pela 5ª Vara do Trabalho de Caxias do Sul, nos autos do Processo 0020438-23.2024.5.04.0405.



    Em suas razões, a empresa reclamante alega, em síntese, que a autoridade reclamada, ao marcar audiência de instrução e julgamento para o dia 7/5/2025, violou a determinação de suspensão nacional proferida nos autos do Tema 1389 da repercussão geral. 



    Por fim, requer, liminarmente e no mérito, a cassação da decisão reclamada e a suspensão do Processo nº 0020438-23.2024.5.04.0405, de modo a cancelar a audiência agendada, até decisão final do STF no Tema 1389.(...)



    Registre-se que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARERG 1.532.603, de minha relatoria (Tema 1.389), reconheceu a repercussão geral das seguintes questões: 1) competência da Justiça do Trabalho para julgar as causas em que se discute a fraude no contrato civil de prestação de serviços; 2) licitude da contratação de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica para a prestação de serviços, à luz do entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADPF 324, que reconheceu a validade constitucional de diferentes formas de divisão do trabalho e a liberdade de organização produtiva dos cidadãos; e 3) ônus da prova relacionado à alegação de fraude na contratação civil, averiguando se essa responsabilidade recai sobre o autor da reclamação trabalhista ou sobre a empresa contratante.



    Na sequência, determinei a suspensão nacional da tramitação de todos os processos que tratem das questões mencionadas no Tema 1.389 da repercussão geral, até julgamento definitivo do recurso extraordinário, com fundamento no art. 1.035, § 5º, do CPC (...)



    Como visto, a medida se deu para impedir a multiplicação de decisões divergentes sobre a matéria, privilegiando o princípio da segurança jurídica. 



    No caso dos autos, verifica-se que a controvérsia se refere à existência de fraude na contratação civil, visando ao consequente reconhecimento de vínculo empregatício, matéria abrangida pelo Tema 1.389.



    Nesses termos, verifica-se que a decisão reclamada deixou de observar a determinação de suspensão nacional proferida no Tema 1389 da repercussão geral.



      Ante o exposto, julgo procedente a reclamação para determinar a suspensão do Processo nº 0020438-23.2024.5.04.0405 até julgamento do mérito do Tema 1.389 da repercussão geral” (Rcl n. 79.106, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 7.5.2025).



    9. Pelo exposto, julgo procedente a presente reclamação, para determinar a suspensão do Processo n. 1001898-94.2024.5.02.0006 na Sexta Vara do Trabalho de São Paulo/SP até o julgamento do mérito do Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.532.603, representativo do Tema 1.389 da repercussão geral.



     



    Publique-se.



    Brasília, 29 de maio de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora